Tribunal: TJSP
Processo: 1001753-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Seguro saúde. Elevação do prêmio, aos 50 anos, por mudança de faixa etária, na ordem de 74,73%. Obediência aos termos da Resolução CONSU no 6/1998. Respeito ao julgamento de recurso repetitivo (Tema 952). Percentual que deve ser mantido. Reajuste referente à faixa dos 60-69 anos, no importe de 92,82%, a ser aplicado em 2028, que deve ser afastado. Beneficiário com mais de 60 anos de idade e que

Ementa:
Seguro saúde. Elevação do prêmio, aos 50 anos, por mudança de faixa etária, na ordem de 74,73%. Obediência aos termos da Resolução CONSU no 6/1998. Respeito ao julgamento de recurso repetitivo (Tema 952). Percentual que deve ser mantido. Reajuste referente à faixa dos 60-69 anos, no importe de 92,82%, a ser aplicado em 2028, que deve ser afastado. Beneficiário com mais de 60 anos de idade e que participa do contrato há mais de 10 anos, assim que não pode sofrer reajustes por mudança de faixa etária. Violação ao art. 2o, §1o da Resolução CONSU no 6/1998. Ausência de valores a restituir. Sentença parcialmente revista. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000515276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001753-05.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
APARECIDA SÉRGIO FERNANDES DE CARVALHO, é apelada SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001753-05.2019.8.26.0100
2/10
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1001753-05.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante:
MARIA
APARECIDA
SERGIO
FERNANDES
DE
CARVALHO
Apelada: SUL AMERICA SEGURO SAÚDE S.A.
Juiz: Dr. Eduardo Giorgetti Peres
Voto n. 21.441

Seguro saúde. Elevação do prêmio, aos 50 anos,
por mudança de faixa etária, na ordem de 74,73%.
Obediência aos termos da Resolução CONSU no 6/1998.
Respeito ao julgamento de recurso repetitivo (Tema
952). Percentual que deve ser mantido. Reajuste
referente à faixa dos 60-69 anos, no importe de 92,82%,
a ser aplicado em 2028, que deve ser afastado.
Beneficiário com mais de 60 anos de idade e que
participa do contrato há mais de 10 anos, assim que não
pode sofrer reajustes por mudança de faixa etária.
Violação ao art. 2o, §1o da Resolução CONSU no 6/1998.
Ausência de valores a restituir. Sentença parcialmente
revista. Recurso provido em parte.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença (fls. 312/316) que julgou improcedente ação
em que se pretendia a substituição do reajuste por mudança de faixa
etária aplicado aos 50 anos, de 74,73% para 30%; o afastamento do
reajuste a ser aplicado aos 60 anos, no importe de 92,82%; a restituição
dos valores indevidamente cobrados, respeitada a prescrição trienal.
Diante da sucumbência integral da autora, foi ela condenada a arcar
com as custas e despesas processuais, além de honorários
sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Sustenta a apelante, em sua irresignação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001753-05.2019.8.26.0100
3/10
(fls. 318/339), que a cláusula contratual que autoriza o reajuste por
mudança de faixa etária foi imposta sem qualquer base atuarial que a
justificasse. Destaca a ausência de distribuição proporcional dos
reajustes entre as faixas etárias. Assevera que o reajuste aplicado aos 50
anos, em 2018, no importe de 74,73%, é abusivo, acarretando
onerosidade excessiva, devendo ser reduzido para 30%. Defende que,
quanto ao reajuste a ser aplicado aos 60 anos, há o desrespeito às
normas da ANS, além de ser desarrazoado, devendo ser afastado
integralmente.Destaca a impossibilidade de reajustar o prêmio de
consumidores com mais de 60 anos, quando vinculados ao contrato há
mais de 10 anos. Pleiteia a devolução de todos os valores indevidamente
pagos, observada a prescrição trienal, a ser apurado em liquidação.
Recurso regularmente processado e
respondido (fls. 344/350).
É o relatório.
A despeito do quanto constante a fls.
351, o preparo recursal é suficiente. O valor atribuído à causa é de
R$7.490,94 (fls. 85 e 87) e foram recolhidos R$400,00 (fls. 340/341),
valor superior ao determinado pela Lei Estadual 11.608/2003, em seu
art. 4o, II, indicando que a recorrente utilizou equivocadamente como
base de cálculo o valor anterior dado à causa (fls. 22).
No mais, respeitando o entendimento do
MM. Juízo de origem, a sentença merece reparo, posto que em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001753-05.2019.8.26.0100
4/10
Anote-se,
de início, conforme se
asseverou no julgamento do Agravo de Instrumento n.
2049353-14.2019.8.26.0000, tratar-se de plano de saúde individual,
firmado em 30/11/2000 (fls. 37), em que se discutem os reajustes
previstos para as faixas etárias de 50-59 e 60-69 anos.
Pois, julgado o Resp. n. 1.568.244/RJ,
rel. o Min. Ricardo Villas Bôas Cueva (DJe 19.12.2016), e em que
não se vedou o reajuste por faixa etária, mesmo após os sessenta anos
(aqui o representativo, além do quanto constante de sua 6a ementa,
remete a inúmeros precedentes da Corte neste sentido, v.g. AgRg no
Resp. n. 1.315.668, rel. Min. João Otávio Noronha, DJe 14.04.2015;
Resp. n. 1.381.606, rel. Min. João Otávio Noronha, DJe 31.10.2014;
Resp. n. 886.840, rel. p/ o acórdão o Min. Raul Araújo, DJe
17.08.2011; Resp. n. 1.280.211, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
DJe 04.09.2014), ao menos com relação aos dois primeiros tipos de
contratos discriminados, e desde que não abusivos. Foram separados os
planos de saúde em três patamares distintos: (i) planos anteriores à Lei
no 9.656/1998 (planos antigos, não regulamentos ou não adaptados); (ii)
planos posteriores à Lei no 9.656/1998 (planos novos, regulamentados
ou adaptados) e; (iii) contratos novos firmados a partir de 1/1/2004, a
que, além de estarem submetidos a tudo que estão os planos inseridos
na categoria, incidirão as regras da Resolução Normativa no 63/2003 da
ANS.
No caso, o contrato da autora se submete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001753-05.2019.8.26.0100
5/10
à segunda categoria.
E, segundo a tese do representativo,
quanto aos reajustes das mensalidades dos planos de saúde contratados
depois ou adaptados à Lei no 9.656/1998, “deverão ser cumpridas as
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a
observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a
primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos),
não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o
usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez)
anos.”
Mais. Disposto no referido julgamento
que: “8. Abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de
saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de
participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto.”.
Neste contexto, em que admissível o
aumento por mudança de faixa etária mesmo após os sessenta anos, o
julgado ressalvou a possibilidade de exame, caso a caso, da existência
ou não de abusividade na previsão contratual.
Pois, atentando-se ao requisito acima
elencado, no sentido de que o reajuste dos maiores de 70 anos não
poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e
17 anos, verifica-se que foi cumprido pela seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001753-05.2019.8.26.0100
6/10
Especificamente no tocante à forma de
cálculo da variação, e a despeito da dúvida que a respeito já se suscitou
na Câmara, o percentual de reajuste incidente sobre cada faixa deve
considerar o valor já resultante do reajuste anterior, pelo que o resultado
final se alcança, na verdade, a partir da variação composta, tal como se
disse ao início.
Neste
sentido,
por
esta
Câmara,
esclarecendo pormenorizadamente o cálculo da variação acumulada, e
fazendo-se referência à tese definida do IRDR n.
0043940-25.2017.8.26.0000 (tema 0011), rel. des. Grava Brazil:
“Por fim, a forma de cálculo das
variações entre os dois grupos de faixas etárias a que se refere o art. 3o
da Resolução 63/2003 da ANS é explicitada pelo Acórdão prolatado no
IRDR no IRDR no 0043940-25.2017.8.26.0000, da relatoria do
Desembargador Grava Brazil, julgado pela Turma Especial da
Subseção de Direito Privado I em 08 de novembro de 2.018. O Aresto
consagrou o método já invocado no julgamento do REsp. n. 1.568.244-
RJ, a resultar na edição da Tese no 02.
Confira-se:
TESE 2 “A interpretação correta do
art. 3o, II, da Resolução no 63/03, da ANS, é aquela que observa o
sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001753-05.2019.8.26.0100
7/10
aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se
aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando
incorreta a soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de
média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.
O critério de apuração de variação
acumulada a que remete o julgado deve ser utilizada para apurar
ambas as condições dos incisos I e II do art. 3o da Resolução CONSU
63/2003.
Para se verificar se o valor da última
faixa etária é superior a seis vezes a primeira (art. 3o, I, da Resolução
63/2003), deve-se aferir a variação entre todas as faixas de acordo com
a seguinte operação: Variação = (1 + segunda faixa) x (1+ terceira
faixa) x (1+ quarta faixa) x (1+ quinta faixa) x (1 + sexta faixa) x (1 +
sétima faixa) x (1 + oitava faixa) x (1 + nona faixa) x (1 + décima
faixa). Se o resultado for superior a 6, a cobrança excedente será
ilícita.
As variações percentuais acumuladas
entre os dois grupos de faixas etárias do art. 3o, II, da Resolução
63/2003 (a que chamaremos VP1 e VP2) são apuradas mediante simples
operações matemáticas.
Após converter os percentuais em
números decimais, encontra-se o coeficiente de variação entre a sétima
e décima faixas, pela seguinte fórmula: VP1 = (1 + oitava faixa) x (1 +

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001753-05.2019.8.26.0100
8/10
nona faixa) x (1 + décima faixa) - 1. Efetuam-se as somas entre
parênteses, depois as multiplicações e por fim a subtração.
A mesma operação é efetuada para
encontrar o coeficiente relativo às sete primeiras faixas: VP2 = (1 +
segunda faixa) x (1+ terceira faixa) x (1+ quarta faixa) x (1+ quinta
faixa) x (1 + sexta faixa) x (1 + sétima faixa) - 1.
Comparam-se então os dois resultados.
Se VP2 for menor que VP1, então os reajustes são lícitos. Se VP2 for
maior que VP1, trata-se de reajuste abusivo, a ser reduzido para se
igualarem
os
valores.”.
(TJSP,
AP.
Civ.
n.
1008684-26.2015.8.26.0565,
rel.
des.
Francisco
Loureiro,
j.
13.12.2018).
Destarte, seguindo tais diretrizes, o
valor fixado para a última faixa não é superior a seis vezes o valor da
primeira, já que a multiplicação dos percentuais (1,3628 x 1,0822 x
1,2076 x 1,7473 x 1,9282) resulta em 6,000.
Quanto ao percentual em si aplicado
para a faixa etária dos 50-59 anos, também dele não resulta valor
abusivo ou percentual aleatório à sua implementação, já que, além de
não ser exagerado, em 74,73%, teoricamente beneficiou-se a autora,
durante toda a execução do contrato, de apenas três reajustes por faixa
etária, nos percentuais de 36,28%, 8,22% e 20,76%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001753-05.2019.8.26.0100
9/10
Porém,
conforme
reconhecido
no
precedente acima mencionado, para os contratos firmados após a Lei
9.656/1998 e regulados pela Resolução CONSU no 6/1998, há a
garantia de que a variação de valor na contraprestação não atingirá o
usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez)
anos, estando a autora vinculada ao seguro desde 2000 (fls. 37). Tal o
que reforça a implementação do reajuste aos cinquenta anos.
Desta forma, o reajuste por mudança de
faixa etária aos 60 anos, no importe de 92,82%, deve ser afastado, uma
vez que ofende manifestamente o §1o do art. 2o da referida Resolução.
Verificada
a
impossibilidade
de
aplicação futura do reajuste aos 60 anos, tendo-se em vista que a autora
completou 50 anos em 2018, e mantido o reajuste por mudança de faixa
etária aplicado aos 50 anos, não há que se falar em restituição de valores
indevidamente cobrados.
Diante do deslinde dado à controvérsia
e atentando-se à sucumbência recíproca, repartem-se as custas, despesas
processuais e honorários sucumbenciais arbitrados na origem em 1/3
devido pela ré e 2/3 devidos pela autora.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001753-05.2019.8.26.0100
10/10
relator